Tribunal: TJMT
Processo: 1006321-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006321-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Inscrição / Documentação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), IVAN FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 873.691.251-49 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – VEICULAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Caracteriza-se violação ao princípio da razoabilidade a convocação para a posse no cargo público apenas mediante a publicação do chamamento no Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização, ou a divulgação do resultado do certame, e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais.

2 - Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há o interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, bem como de Reexame Necessário, em face da sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança no 1006321-35.2017.8.11.0041 (Id. 77374846), que concedeu a ordem, ratificando a liminar deferida no Id. 77374828, que determinou que o Impetrado restitua o prazo para que o Impetrante apresente os documentos e, consequentemente, tome posse no cargo de Técnico em Enfermagem.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante que não há que se falar em qualquer ilegalidade no ato de convocação realizado pela Gazeta e/ou Diário Oficial.

Alega a não comprovação de ato ilegal ou abusivo por parte do Município, que na hipótese se faz necessário seguir as regras do edital, que houve afronta direta ao princípio da isonomia e independência dos poderes, que o mérito é administrativo (tema com repercussão geral).

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, em razão de não ter sido caracterizada situação de ilegalidade ou abuso, bem como que não houve lesão ao direito, eis que foram observados os princípios da vinculação ao Edital, assim como o da Isonomia e da Legalidade. (Id. 77374851 - Págs. 1/11).

Foram apresentadas Contrarrazões por
Ivan Figueiredo da Silva
, requerendo
a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos e a condenação do Recorrente a custas e honorários.
(Id. 77374854).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do Recurso do Município. (Id.
90553467
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Como
consignado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, bem como de Reexame Necessário, em face da sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança no 1006321-35.2017.8.11.0041 (Id. 77374846), que concedeu a ordem, ratificando a liminar deferida no Id. 77374828, que determinou que o Impetrado restitua o prazo para que o Impetrante apresente os documentos e, consequentemente, tome posse no cargo de Técnico em Enfermagem.

Revela o fato jurídico-processual que o Apelado,
Ivan Figueiredo da Silva,
se inscreveu para a vaga de concurso público de Técnico de Enfermagem, no qual havia a disponibilidade de 210 vagas - edital n° 01, de 29 de outubro de 2014, tendo garantido o 30o lugar para a vaga – 535008503 – no concurso municipal realizado em 25 de janeiro de 2015, cujo, o edital de homologação foi publicado em 27 de abril de 2015.

Em 08 de novembro de 2016, o Apelado descobriu que houve pelo Diário Oficial a convocação dos candidatos aptos, dentre este estava o seu nome.

No entanto, o Apelado não conferiu o Diário Oficial nos meses de novembro e dezembro 2016, janeiro, fevereiro e março de 2017, só tendo conhecimento da publicação por um colega de trabalho.

O mesmo colega de trabalho informou ao Apelado que o Município de Cuiabá estava convocando os candidatos que haviam passado no concurso de 2015, e no mesmo momento o Apelado desesperado com a notícia, dirigiu-se até a Secretária de Saúde de Cuiabá, no dia 01 de março de 2017, quando lhe informaram que não tinha saído lista de convocação para o concurso de 2015, apenas dos candidatos de 2012.

Tentando a via administrativa não obteve êxito.

Em decorrência dessa situação, manejou o Mandado de Segurança em referência, sobre o fundamento de violação aos princípios constitucionais da eficiência e da razoabilidade, pois realizada a publicação do ato no Diário Oficial, depois de quase 2 (dois) anos da homologação do resultado final do concurso, tendo pleiteado a concessão da ordem, para determinar ao Apelante que promovesse a sua nomeação no cargo de Técnico de Enfermagem, regido pelo Edital
n° 01 de 29 de outubro de 2014
.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
concedeu a ordem, ratificando a liminar deferida, nos seguintes termos:

“
O perigo da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, por sua vez, resta evidente diante do fato de que, em sendo o impetrante privado do direito à nomeação e posse, deixará de auferir os rendimentos do cargo público para o qual foi legitimamente aprovado, sendo certo que o decurso de tempo necessário para a instrução do feito e posterior prolação de sentença pode comprometer sua subsistência, tendo em vista o caráter alimentar da verba remuneratória inerente ao cargo em questão.

Isto posto,
DEFIRO
a liminar, ordenando às autoridades coatoras que restituam o prazo para que o Impetrante apresente os documentos e, consequentemente, tome posse no cargo de Técnico em Enfermagem.

Nesse viés, não há nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado.

Dispositivo

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação mandamental, nos moldes do art. 487, I, do CPC, pelo que
CONCEDO A ORDEM
e convolo em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

P. I.C.”

Contra essa decisão, insurge-se o Recorrente, sobre o fundamento de que
não houve comprovação de ato ilegal ou abusivo por parte do Município, que deve ser aplicado na hipótese o princípio da isonomia, que se faz necessário seguir as regras do edital, que houve afronta direta ao princípio da isonomia e independência dos poderes, que o mérito é administrativo, tema com repercussão geral.

Pois bem.

Ab initio
, convém registrar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder.

Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, senão, vejamos o que enuncia seu texto:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”

Nessa trilha, se afigura como direito líquido e certo, àquele que ensina Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros Editores, pg. 642, que:

“(...) é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.

No caso dos autos, como bem disse o doutrinador, o remédio constitucional torna possível proteção à direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, sendo, o remédio heroico um instrumento de proteção aos direitos individuais, que tem por objeto de tutela, o fato sobre o qual se funda o direito, que deve ser comprovado de plano, devendo o autor da ação exibir, desde logo, os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que ampara seu direito.

Na hipótese, deve-se informar que em decorrência da supremacia do interesse público sobre o interesse particular/privado, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade das condutas estatais, ao menos, até que o particular atingido pela atuação estatal prove o contrário, pois os atos administrativos estampam uma situação de fato real, gozando de fé pública e presumindo-se verdadeiros, a menos, como já dito, que o particular demonstre, de plano, se eleita a via mandamental, a ilegalidade do ato combatido.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste recurso, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.

Isso porque, no caso dos autos, a homologação do resultado final do certame se deu em 27/04/2015, e o da Edição e Publicação da Convocação em 08/11/2016 (ID. 77374822 - Págs. 1/6), tendo, portanto, a sua nomeação e convocação, publicada apenas no Diário Oficial, sem que lhe fosse feita intimação pessoal, o que impede a posse por falta de conhecimento do ato para ingressar na função pública.

Com efeito, tenho que o ato de convocação do candidato deve ser, amplamente, divulgado com a publicação no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal daquele, a fim de que possa, se de seu interesse for exercer o direito à nomeação e à posse.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADAS - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 -“O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame”.

(N.U 1019154-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020) 2 - A legitimidade para figurar no polo passivo é da autoridade que detém atribuição para adoção das providências tendentes a executar ou corrigir o ato combatido. 3 – O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, por se tratar de decisão precária que dependente da sua confirmação, não acarreta a perda do objeto, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito.
4 - Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade
. (N.U 1003285-56.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)
(N.U 0500126-62.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021). (Destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA —CONCURSO PÚBLICO — EDITAL 001/2011/PMVG/MT — CARGO DE ENCANADOR DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO — CANDIDATO CONVOCADO SOMENTE POR DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — SEGURANÇA CONCEDIDA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.
Embora o local de lotação do apelado seja autarquia municipal, dotada de autonomia administrativa e financeira, o concurso público objeto do edital foi promovido pela Prefeitura Municipal para atender a todas as secretarias e órgãos pertencentes à sua estrutura administrativa, e por disposição expressa do edital avocou a responsabilidade pela homologação e posse dos candidatos, motivo pelo qual o Município deve ser mantido no polo passivo da lide.
Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato
.
(N.U 0010037-15.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021). (Destaquei)

Assim, o ato de convocação do candidato deve ser amplamente divulgado, com publicação não só no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal, para que possa exercer o seu direito de nomeação e posse.

Outrossim, não se afigura razoável exigir do candidato classificado em concurso que acompanhe diariamente todas as publicações oficiais por longo lapso temporal.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO.CONSTITUCIONAL.CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CONSTITUIÇÃO LOCAL. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. FALTA DE ADOÇÃO DE MEIOS EFICAZES PARA A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA NO CERTAME. NECESSIDADE DE NOVA COMUNICAÇÃO COM REABERTURA DO PRAZO PARA POSSE. 1. (...) 2.
No caso, o telegrama não chegou a ser entregue à candidata, por ela não ter sido encontrada. Todavia, o ente público não adotou qualquer outra medida para realizar a convocação da candidata aprovada, seja por envio de e-mail, seja por tentativa de contato telefônico, seja, até mesmo, pela certificação de que a correspondência pessoal fora efetivamente entregue ao destinatário. Assim, a comunicação do impetrante não se concretizou, ainda que o endereço da candidata estivesse rigorosamente atualizado. 3.
Os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público.

Obviamente, não se trata de obrigar o ente público de ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição do Estado que exige a comunicação pessoal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RMS: 38168 RJ 2012/0112400-1, Relator: Min. Og Fernandes, DJe 11/3/2015). (Destaquei).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.
1. Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade
. 2. Recurso ordinário provido para que a recorrente seja pessoalmente convocada para apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público pretendido, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios
. (STJ - RMS 27149 / CE - Relator: Ministro NEFI CORDEIRO - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 23/6/2015 - DJe 3/8/2015). (Destaquei)

É cediço que os comandos normativos voltados à ampla comunicação das convocações de concurso público têm o escopo de efetivar o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos.

O princípio da publicidade, expressamente previsto no art. 37,
caput
, da Carta Magna de 1988, determina que os atos da administração devem ser providos da mais ampla divulgação a todos os administrados e, ainda com maior razão, aos sujeitos individualmente afetados.

Visando ao cumprimento deste preceito constitucional, conclui-se que o Apelante deveria notificar, pessoalmente, o candidato, ou promover a publicidade do ato em meios de comunicação de ampla circulação, a fim de garantir a eficácia do ato invectivado, porquanto não é lícito transferir para ele o encargo de acompanhar, diariamente, no órgão oficial de imprensa, a sua imprevisível nomeação, sobretudo quando se impõe tempo demasiado entre a publicação do edital homologatório do resultado do certame e a convocação dos respectivos aprovados.

Logo, entendo que a comunicação do ato de nomeação do Apelado, somente por meio do Diário Oficial, ofende os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, uma vez que é inviável exigir que ele acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, e por desmedido lapso temporal, as publicações oficiais.

Portanto, não tendo sido amplamente divulgado o ato de convocação, com a notificação pessoal do candidato, após longo lapso temporal, entendo como acertada a sentença de primeiro grau, pelo que não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cuiabá
.

Em sede de Reexame Necessário
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022